Tribunal: TJDFT
Processo: 0737770-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737770-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SANTA MONICA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por André Luís Soares Lacerda contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão da cobrança das contribuições condominiais dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, compensando-as com os valores já recolhidos a maior (proc. no 0727766-17.2020.8.07.0001, ID no 71215793, págs. 1-3). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 19530229, págs. 1-3. Homologo o pedido de desistência (ID no 19530229) e não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO